Tribunal: TJMT
Processo: 1015693-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015693-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVANETE MARQUES VIANA - CPF: 242.331.702-63 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante a majorar para 40% o Adicional de Insalubridade da Apelada, além de realizar o pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo, no percentual de 40% sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, devendo ser realizado os cálculos em liquidação de sentença.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o fato de a Apelada exercer suas funções em hospital (enfermeira), por si só, não acarreta o reconhecimento de que tenha havido/de que exista exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação do empregador ao pagamento de adicional de insalubridade.

Acresce que nos autos sequer ficou comprovado que tipo de trabalho a Apelada exerce dentro do Hospital Adauto Botelho e que seja em ambiente insalubre.

Afirma que o adicional de insalubridade no grau máximo é devido aos servidores/trabalhadores que exerçam função técnica e que tenham contato com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

Frisa que o Juízo
a quo
, equivocadamente, julgou antecipadamente a lide, porém, nestas situações é imprescindível a realização de pericial judicial.

Expõe que o laudo juntado ao processo é parcial, visto que a autora contratou uma empresa particular e não houve participação do Estado de Mato Grosso, sendo que somente a perícia realizada pelo Estado de Mato Grosso, a teor do artigo 2o, § 1o, da Lei 8.563/2006 é contundente em afirmar que se a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo ou não.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

53706960), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

53925454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que IVANETE MARQUES VIANA (Apelada) ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Apelante), objetivando a condenação do Apelante ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo, no percentual de 40% sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13o salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, devendo ser realizado os cálculos em liquidação de sentença.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou antecipadamente a lide, considerando o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT apresentado pela Apelada (ID***), conforme destaco trecho do
decisum:

[...] os documentos trazidos aos autos demonstram que a autora exerce sua atividade em ambiente bastante insalubre, tendo contato direto com patologias infectocontagiosas, realizando exame físico completo, curativos de grande complexidade, bem como manipula materiais orgânicos como fezes, urina, escarro, entre outros (doc. ID. 19418886).

Somado a isso, consta nos autos laudo oficial - LTCAT concluindo que a autora faz jus aos 40% a título de AI (nível 3), consoante doc. 19419097.
(ID 53706954 - Págs. 3-4)

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT foi realizado por uma empresa particular, cujo perito fora nomeado pelos colaboradores do Hospital Adaulto (ID 53704539); ou seja, não é uma perícia oficial e imparcial.

Dessa forma, não há afirmar, com precisão, que a Apelada exerce a sua função em condições insalubres.

Nessa quadra, tenho que a produção da prova pericial revela-se imprescindível, pois o laudo constante dos autos não serve como prova das alegações da Apelada.

Aliás, este é o entendimento desta Casa de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO — AÇÃO TRABALHISTA — CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL — NECESSIDADE. Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido.
(RAC 2812/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.
(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI No 8.563/06 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA AUFERIR PARA CARACTERIZAÇÃO E O GRAU - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da insalubridade e do seu grau.

2. “A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade , devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração”. [...]

3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.
(N.U 0007655-89.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021